Tribunal: STF
Processo: ARE 1287785
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS. CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. JORNADA DE TRABALHO DE 20 HORAS SEMANAIS. PRETENSÃO DE PERCEBER HORAS EXTRAS SOBRE A EXTENSÃO DE TRABALHO E JORNADA EM REGIME ESPECIAL DE HORAS TEMPORÁRIAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.